Tribunal: STF
Processo: Rcl 48525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuidam-se de embargos de divergência opostos por Matheus Henrique Bezerra da Silva, com o objetivo de ver reformada decisão da Primeira Turma desta Suprema Corte, a qual negou provimento a agravo regimental interposto de decisão monocrática na qual neguei seguimento a presente reclamação. 



    O agravo regimental foi assim ementado: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Matheus Henrique Bezerra da Silva, repisando os argumentos trazidos na petição de agravo regimental, defende que há “clara e inequivoca divergência jurisprudencial entre a decisão do Plenário, frente a decisão da 1ª turma, configurando assim, o cabimento do presente recurso.”



    Requer o reexame da decisão.



    É o relatório. 



    Dispõe o art. 1.043 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de divergência de divergência,



     ”Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade;             (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifei)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal define: 



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifei)



    Das normas acima transcritas, tem-se que o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento. 



    É pacificado o entendimento desta C. Corte sobre a impossibilidade de interposição dos embargos de divergência para modificar decisão proferida em sede de reclamação. Nesse sentido, Rcl nº 17.700 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Dje 30/06/2015; Rcl nº 32.373 AgR-ED-EDv, Relator Min. Gilmar Mendes, Dje 03/03/2020; e Rcl 22.375 Agr-ED-EDv, Relatora Min. Rosa Weber, Dje 09/11/2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente